Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. BLOQUEIO DE BENS DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica inadimplente daquele pertencente aos seus sócios ou às empresas componentes do mesmo grupo econômico, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais autorizadores.
2. A pretensão de bloqueio de bens do sócio da empresa executada somente pode ser acolhida quando demonstrado de forma inequívoca o impedimento para a frustração do pagamento do débito.
3. Na fase inicial da demanda ainda não é possível confirmar que a pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, afigurando-se inadmissível acolher o pleito atingir o patrimônio do sócio.
4. Recurso não provido.